Tribunal: TJBA
Processo: 0571337-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571337-52.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: I.C.S.S REPRESENTADA POR ELSIMAR LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, RENATA OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCESSIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas por ISABELE CAROLINE SILVA SANTOS, representada por seu genitor, e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face da empresa Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A.

2.

A sentença reconheceu o direito ao reembolso parcial das despesas médicas e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de fixar honorários advocatícios de sucumbência em vinte por cento sobre o valor da condenação, divididos entre as partes conforme sua sucumbência.

3.

A autora apelou requerendo: a) aplicação das astreintes fixadas em tutela antecipada; b) reembolso integral das despesas médicas comprovadas nos autos; c) majoração da indenização por danos morais.

4.

A Defensoria Pública apelou pleiteando a especificação da divisão dos honorários advocatícios entre os sucessivos patronos da parte autora, defendendo que parte dos honorários deve ser revertida ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/BA).

II. Questão em discussão

As controvérsias recursais envolvem:
a) a incidência da multa diária (astreintes) pelo descumprimento da decisão liminar que determinou a cobertura integral do tratamento multidisciplinar;

b) o reembolso integral das despesas médicas realizadas pela autora;
c) a majoração da indenização por danos morais;
d) a divisão dos honorários advocatícios entre a Defensoria Pública e o advogado particular que sucedeu no patrocínio da causa.

III. Razões de decidir

1. Quanto às astreintes, restou demonstrado que a Promédica não cumpriu integralmente a decisão judicial, restringindo a realização do tratamento da autora a unidades específicas, em afronta à determinação judicial. Assim, cabível a aplicação da multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00, a partir de 27/07/2017.

2. O pedido de majoração dos danos morais foi rejeitado, pois o montante fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos.
3. Houve sucessão de patronos da parte autora. Dos 80% dos honorários devidos pela ré, 15% serão destinados à Defensoria Pública, e 85% ao patrono particular sucessor.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso da Defensoria Pública provido para determinar a divisão proporcional dos honorários advocatícios.
2. Recurso da parte autora parcialmente provido para determinar a aplicação das astreintes e o reembolso integral das despesas médicas.
12. Tese de julgamento:

1.

"O descumprimento parcial da decisão liminar que determinou a cobertura integral de tratamento médico impõe a incidência da multa diária (astreintes) fixada judicialmente."

2.

"O reembolso integral das despesas médicas é devido quando comprovado que o plano de saúde descumpriu determinação legal com especificação do local."

3.

"Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser rateados proporcionalmente entre os sucessivos patronos da parte, considerando sua atuação no feito."

Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571337-52.2015.8.05.0001
, e
m que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

EM

DAR PROVIMENTO AO APELO DA Defensoria Pública do Estado da Bahia
, bem como
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de

de 2025

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça